Tribunal: STF
Processo: HC 242855
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão assim ementado (fl. 24):



     [...]



    O paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime semiaberto, e 30 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 33 da Lei 11.343/2006 [tráfico de drogas] e 12 da Lei 10.826/2003 [posse irregular de arma de fogo de uso permitido].



    Transitada em julgado a condenação, sem interposição de apelação, foi impetrado habeas corpus na origem, não conhecido.



    A defesa, em suma, propugna o preenchimento dos requisitos legais à concessão da privilegiadora disciplinada no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.



    Requer a concessão do habeas corpus para redução da pena.



    Prestadas informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento ou denegação da ordem.



    O Tribunal de origem, no julgamento do agravo interno em habeas corpus, assim se manifestou (fls. 27/28):



    Em primeiro lugar, o impetrante ataca sentença, cuja irresignação deve ser combatida por recurso próprio, não se constituindo o habeas corpus como a via adequada.



    No caso dos autos, conforme relatado alhures, o impetrante solicitou, por meio do presente writ, que seja concedido ao paciente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sem, contudo, comprovar o preenchimento correlato ao benefício.



    Vê-se, portanto, que o impetrante pretende, em verdade, utilizar-se do presente writ como sucedâneo recursal, uma vez que o Código de Processo Penal, desde quando editado, previu a figura da Revisão Criminal, em seu art. 621, exatamente para tratar de correção de eventuais ilegalidades ou inconformidades probatórias flagrantes vistas após o trânsito em julgado de ações penais.



    Portanto, existindo via processual expressa legalmente e própria para tutelar o pleito do impetrante em favor do paciente, verifica-se que este Habeas Corpus está sendo utilizado como substitutivo de revisão criminal, o que não pode ser aceito.



    Consta da decisão que não conheceu do habeas corpus (fls. 35/36):



    Da leitura da decisão condenatória, verifica-se que a autoridade coatora deixou de aplicar a causa de diminuição de pena sob o fundamento de que ficou evidenciado nos autos, de acordo com os depoimentos testemunhais, e laudos de constatação, que o paciente se dedicava a atividades criminosas.



    Descreve a sentença, Id 24358415 - Pág. 8:...



    Ademais, entendo inaplicável a minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, pelo fato da natureza, circunstâncias e quantidade do entorpecente apreendido em poder do acusado constituir, sim, evidências e/ou indicativos hábeis a denotar a dedicação à atividade delituosa, capaz de impedir a aplicação da causa de diminuição especial.



    É evidente que o traficante iniciante não tem acesso à quantidade e natureza da droga apreendida. Somente quem já está inserido no mundo do tráfico consegue considerável quantidade de entorpecente.



    Aliado a isso, repiso, tem-se a necessidade de se fazer um plano de ação, envolver outras pessoas, amadurecer a ideia, desenvolvê-la para posteriormente colocá-la em prática, o que demanda tempo e dedicação a esta atividade. Trata-se de algo ilógico e é apenas uma forma de se esquivar da prática dos atos delituosos, quando há nos autos provas suficientes a indicar a participação do acusado no tráfico ilícito de entorpecentes.



    Desta forma, evidencia-se o cometimento do delito imputado ao acusado, restando comprovadas a materialidade (confirmada a natureza da substância apreendida) e a autoria delitiva (quando verificada a apreensão em poder do denunciado aliado a comprovação da finalidade ilícito de distribuição), inexistindo dúvida a esse respeito, razão pelo qual deve o réu ser condenado nas penas do art. 33 da lei nº 11.343/06. Com efeito, a materialidade e a autoria do delito são induvidosas em relação ao réu JORDAN DASILVA PAULO, quer em face da prova oral produzida em juízo, quer diante do auto de prisão em flagrante e do auto de apreensão das substâncias ilícitas, constante dos autos... - negritei.



    A causa especial de diminuição, tráfico privilegiado, tem por escopo a redução da punição daqueles que, de forma eventual ou mesmo pela primeira vez, tenham incorrido no crime de tráfico.



    Nos termos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, "Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".



    Para a incidência de tal redução, é preciso que o acusado satisfaça, de forma cumulativa, os requisitos ali elencados, de modo que a falta de um deles impede, necessariamente, a concessão do benefício em favor do réu.



    Na espécie, tem-se que em razão da dedicação a atividades criminosas, o sentenciante afastou, acertadamente, a causa de diminuição do §4º, do art.33, da Lei nº 11.343/2006.



    Ao que se confirma, a motivação utilizada, foi lastreada em elementos fáticos e probatórios concretos, com destaque para os depoimentos das testemunhas e laudos de constatação, os quais conduziram a conclusão de que o praticava, de maneira estável e permanente, atividade criminosa, voltada à comercialização ilícita de entorpecentes.



    Vale dizer, a autoridade prolatora da sentença entendeu, a partir das provas constantes nos autos, que o paciente se dedicava a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de entorpecentes de forma habitual e profissional.



    Assim, não vejo como aplicar, in casu, a redução legal prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tendo o Magistrado a quo afastado a benesse normativa adequadamente.



    Nos termos da orientação jurisprudencial da Terceira Seção do STJ, reafirmada no julgamento do REsp n. 1.887.511, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, julgado na sessão de 9/6/2021, “O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual”, não sendo, porém, a hipótese dos autos.



    Vê-se, na espécie, que a minorante foi afastada com fundamento em elementos concretos a demonstrar a dedicação do paciente à traficância, pois "inaplicável a minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, pelo fato da natureza, circunstâncias e quantidade do entorpecente apreendido em poder do acusado constituir, sim, evidências e/ou indicativos hábeis a denotar a dedicação à atividade delituosa, capaz de impedir a aplicação da causa de diminuição especial".



    Quanto às circunstâncias fáticas, consta da sentença a apreensão de 16g de cocaína, 23g de maconha, duas armas, balança de precisão, embalagens e caderno com contabilidade do tráfico (fls. 50 e 53), circunstâncias a evidenciar que não se trata de traficante eventual ou iniciante na prática delituosa. Nesse sentido:



    [...]



    Com efeito, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte "elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas" (AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.).



    Ademais, “[n]ão é possível desconstituir a conclusão do Tribunal a quo sobre a dedicação do Réu à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na via do habeas corpus, revolver o contexto fático-probatório dos autos” (AgRg no HC n. 746.158/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/8/2022).



    Ante o exposto, denego o habeas corpus (doc. 6 — grifos meus e no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão da ordem de ofício de habeas corpus em favor do paciente para:



    1. REFORMAR a sentença proferida, reconhecendo-se, em consequência, a CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DE PENA (minorante do tráfico privilegiado), prevista a teor do artigo 33 §4°, da Lei de Drogas, minorando a reprimenda em seu patamar máximo (2/3) na terceira fase dosimétrica penal, em respeito à força normativa e obrigatória dos precedentes judiciais oriundos dos Tribunais Superiores (CPC, art. 927, III).



    2. Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, eis que as provas pré-constituídas essenciais ao deslinde do caso já foram devidamente açambarcadas aos autos do habeas corpus.



    3. Na remota hipótese da ordem de Habeas Corpus não ser conhecida, requer-se a análise do pedido formulado na impetração para sua CONCESSÃO EX OFFICIO, na forma do art. 654, §2º do CPP (doc. 1, pp. 19-20).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Além disso, o STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator